Tribunal: TJDFT
Processo: 0728072-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Edmilson do Nascimento Júnior, OAB-GO 44.548, em favor de CÉLIO JUNIO RIBEIRO DE CASTRO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Alega, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 22/04/2021, por tráfico de drogas, conduta descrita no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, tendo sido sua prisão em flagrante convertida em preventiva, em audiência de custódia, no dia seguinte. Sustenta, em suma desnecessidade da medida cautelar extrema e excesso de prazo da prisão preventiva, uma vez que o paciente está recolhido há mais de 130 dias ainda sem data certa para encerramento da instrução criminal. Argumenta que a ação penal não vem tendo andamento célere em razão de um dos acusados, não encontrado para citação, embora tenha sido colocado em liberdade provisória mediante apresentação de comprovante de endereço. Aduz ainda ser pai de filho menor de 12 anos de idade, atualmente na companhia da mãe, mas que depende financeiramente do paciente. Requer, então, o relaxamento liminar da prisão preventiva, por excesso de prazo ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas ou, ainda, a concessão de prisão domiciliar. É o breve relatório. DECIDO. Registro, de início, o conhecimento apenas parcial da impetração. Com efeito, a legalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva já foi objeto de julgamento no HCCrim 0712177-51.2021.8.07.0000, Relator Desembargador Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, distribuído em 27/04/2021, com acórdão denegatório da ordem transitado em julgado em 08/06/2021. Nesse limite, portanto, o writ consubstancia mera reiteração de pedido anterior, já julgado à unanimidade pelo colegiado, razão pela qual a hipótese é de não conhecimento da impetração no tocante aos pedidos de revogação da prisão preventiva, ou substituição por medida cautelar diversa. Quanto aos demais temas tratados na inicial, passo a sua análise. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. Conforme consignado pelo próprio impetrante, a denúncia já fora recebida e o feito está na fase de apresentação de resposta à acusação, sendo três o número de acusados, o que, por si só, já é motivo suficiente para agregar maior complexidade à tramitação da persecutio criminis in judicio, tanto que menciona como possível entrave ao desenvolvimento mais célere da cadência processual, dificuldades na citação/intimação de um dos acusados. Desse modo, se o eventual alongamento dos prazos processuais se justifica em razão da complexidade do caso, não há se falar, conforme reiterada jurisprudência, em constrangimento ilegal por excesso de prazo. No que se refere ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão do acusado ser pai de filho menor de 12 anos de idade, mais uma vez sem razão o impetrante. A uma porque o pedido, acompanhado de suas razões e meios de comprovação, há de ser dirigido inicialmente ao Juízo Impetrado, que é quem detém a competência para originalmente julgar a pretensão, sob pena de indevida supressão de instância. Em segundo lugar porque a mera condição de genitor, por si só, sem qualquer comprovação de imprescindibilidade nos cuidados do filho, não é motivo suficiente para a concessão da pretendida prisão domiciliar. Em outras palavras, a mera juntada de certidão de nascimento de filho nessa faixa etária é insuficiente para tanto, uma vez que não se sabe sequer se o paciente, de fato, se responsabilizava pelos cuidados do filho ou mantinha com ele relação de convivência e afetividade. O documento de ID 28649201, comprobatório de união estável com a mãe do menor, fora emitido em 03/02/2014, não se sabendo, assim, se a relação ainda se mantém. De qualquer modo, a informação é de que a criança está sob os cuidados da mãe, restando afastada, portanto, a hipótese do art. 319, VI, do CPP, que exige seja o homem o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Destarte, forte nessas razões, conheço parcialmente do habeas corpus e, nessa extensão, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado